Tribunal: TJES
Processo: 0003495-63.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003495-63.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: M.L. ALVES CONSTRUCOES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que o Juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, o fato é que, em se tratando de prova técnica, a conclusão do
expert
possui grande relevo para a solução do feito.

2.
No caso, o perito concluiu não ser possível aferir,
in loco,
os vícios construtivos reclamados, porquanto o imóvel passou por uma grande reforma.

3.
Aliado a tal fato, observo que a autora, antes de realizar a citada obra, não entrou em contato com a empresa requerida para reclamar dos alegados vícios.

4.
Embora as fotografias juntadas pela autora sirvam para indicar a ocorrência de infiltrações e outros problemas construtivos, não se pode extrair delas a data em que foram tiradas, de modo que não servem para demonstrar, minimamente, a falha na prestação do serviço.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003495-63.2018.8.08.0021

APELANTE: MARIA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: M. L. ALVES CONSTRUÇÕES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS
em razão da sentença de fls. 319/322 que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
M. L. ALVES CONSTRUÇÕES ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões, ID 7234857, pugna pela reforma do ato impugnado, aduzindo que os danos estruturais foram observados cerca de três meses após a construção, tendo sido reparados por funcionário que integrava os quadros da empresa requerida.

Sustenta que, no limite de sua capacidade, comprovou as suas alegações.

Contrarrazões, ID 7234862, pelo desprovimento ao recurso.

A controvérsia reside em aferir se restou comprovada a falha na prestação dos serviços de construção civil realizados pela empresa apelada.

Denota-se dos autos que as partes celebraram
c
ontrato em janeiro de 2016 para realização de obra de construção civil relativa a realização de (i) calçada cidadã; (ii) aumento do muro; (iii) construção de uma lavanderia e (iv)

construção de escada para o segundo piso, execução de laje do banheiro com colocação de caixa d'água, dentre outras benfeitorias.

A autora narrou que, cerca de três meses após a entrega da obra, constatou a ocorrência de vícios construtivos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos valores gastos para o reparo técnico deles.

Como bem pontuou a julgadora

monocrática, a ação foi proposta cerca de dois anos após o término da construção, desacompanhada de qualquer prova de que houve tratativas entre as partes para apontamento dos alegados vícios e eventual dever de correção.

A prova técnica indicou não ser possível aferir
in loco
a existência daqueles, uma vez que a recorrente realizou uma grande reforma no imóvel, descaracterizando a obra inicial, em especial nos ambientes apontados como os que experimentaram os defeitos construtivos.

E nesse ponto, importa relevar que, ainda que o Juízo não esteja adstrito à prova pericial, no caso, esta seria de grande relevo.

Relativamente às demais provas produzidas, extraio que a
s imagens colacionadas pela apelante foram objeto de análise pelo

expert
,

que indicou ser possível concluir que o imóvel retratado nas fotografias possuía vícios construtivos.

T
odavia
,
como bem ressaltado pela julgadora na origem, não se pode aferir a data em que as aquelas foram tiradas e se dizem respeito, efetivamente, às obras realizadas pela demandada.

Registro, assim, que na descrição dos serviços previstos no contrato celebrado entre as partes não constam a instalação de calhas e a realização de outras benfeitorias que estariam diretamente relacionadas com os vícios de infiltração mencionados pela autora.

Desse modo, da análise da prova produzida, não é possível concluir que os vícios reclamados se referem aos atos praticados pela recorrida.

Ainda que se trate de demanda consumerista, em que há inversão
ope legis
do ônus da prova (CDC, §3º, art. 14), ao consumidor é dado o dever de demonstrar, ao menos minimamente, a probabilidade do seu direito.

Isso porque, a aplicação do regramento consumerista e a facilitação da defesa com inversão do ônus da prova não eximem a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (AgInt no RESP 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Em caso semelhante, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. INCORPORADORA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS NO IMÓVEL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Conforme previsão do art. 435, parágrafo único do CPC, é lícito às partes juntarem documentos novos após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que obstou a juntada em momento anterior e que não está agindo de má-fé. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às empresas que exercem atividade de construção e incorporação, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. Não tendo sido comprovado que os vícios são decorrentes de projeto de autoria da parte ré, pelo qual se teria certeza da sua participação, não é possível responsabiliza-la objetivamente por tais vícios, em relação aos quais não há prova que deu causa, por não comprovado o nexo de causalidade entre conduta da ré e o danos sofridos. A ausência de impugnação específica não necessariamente provoca a procedência dos pedidos iniciais, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, frente às provas constantes dos autos, não afastando da parte autora o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito
. A condenação ao ressarcimento por danos morais deve se restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo psicológico. Do contrário, corre-se o risco de desvirtuar a natureza compensatória reservada ao instituto e fomentar um instrumento para o enriquecimento sem causa. (TJMG; APCV 5001858-21.2016.8.13.0183; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 14/03/2024; DJEMG 20/03/2024)

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.